Tribunal: TJMT
Processo: 1009976-76.2021.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009976-76.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL FEITOSA SILVA - CPF: 617.535.863-56 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009976-76.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Daniel Feitosa Silva

Recorrido(s):

Boa Vista Serviços S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ARQUIVISTA. COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO RECONHECIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para cumprir a determinação imposta pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao devedor, no endereço fornecido pelo credor. É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados.

2. A responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo comerciante, sendo desnecessário o aviso de recebimento. Precedente STJ, Reclamação nº 4.598 – SC (2010/0145842-5).

3.

No presente caso restou comprovado o envio da notificação prévia, tanto para o endereço residencial como para o eletrônico do devedor, a teor do disposto na Súmula nº 404 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é dispensável o Aviso de Recebimento na carta de
comunicação
sobre a negativação do nome do consumidor em banco de dados e cadastros.

4. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. COMUNICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL. VALIDADE. OBSERVÂNCIA INOBSERVÂNCIA AO PRECEITO DO § 2º, ART. 43, DO CDC. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E/OU ILICITUDE PERPETRADA PELO ÓRGÃO MANTENEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...) (TJ-BA - RI: 01462724720208050001, Relator: MARIA VIRGINIA ANDRADE DE FREITAS CRUZ, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 11/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - CNDL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIREGENTES LOJISTAS - LEGITIMIDADE - POSSIBILIDADE DE ENVIO VIA 'EMAIL' - EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO APONTAMENTO - COMPROVAÇÃO - EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA.

(...)
Não há qualquer impedimento legal no sentido de que a notificação prévia seja enviada eletronicamente, por "email", na medida em que a legislação supracitada apenas exige que a comunicação seja feita por escrito (§ 2º, do artigo 43 do CDC)-
Embora a parte autora não tenha sido notificada da inclusão dos seus dados nos cadastros negativos da ré, restou comprovado que foi notificada da inserção da negativação nos cadastros do SERASA, ou seja, a parte requerente teve ciência de que seu nome havia sido negativado, não podendo falar que foi apanhada de surpresa - Cumprida a exigência legal pelo órgão mantenedor dos cadastros de restrição ao crédito, é improcedente o pedido de exclusão do apontamento do nome do consumidor e a indenização por dano moral .(TJ-MG - AC: 10000206009888001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AÇÃO MANEJADA SOMENTE EM DESFAVOR DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA). SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ANTECEDENTE AO GRAVAME. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA NEGATIVAÇÃO (CDC, ART. 43, § 2º). NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INCUMBÊNCIA DO CREDOR DE DECLINAR O ENDEREÇO DA PARTE DEVEDORA, AO PASSO QUE O ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO TEM RESPONSABILIDADE NA CONFERÊNCIA DOS DADOS DO ENDEREÇO, CUJO FORNECIMENTO SE PERFECTIBILIZA PELA PELA VIA ELETRÔNICA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 404, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. Nesta linha é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, de que a obrigação inserta no art. 43, § 2º, do diploma consumerista, dispensa a prova do recebimento por parte do devedor, "considerando-se cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor" (STJ, AgInt no AREsp 761.851/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18-10-2016). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-SC - RI: 00012122120158240282 Jaguaruna 0001212-21.2015.8.24.0282, Relator: Miriam Regina Garcia Cavalcanti, Data de Julgamento: 17/04/2018, Quarta Turma de Recursos - Criciúma)

5. Deste modo, de acordo com os entendimentos jurisprudenciais supra colacionados e diante das evidências de que a parte Recorrida cumpriu com a sua obrigação legal (CDC, § 2º, art. 43), deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido inicial.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022